Tribunal: TJSP
Processo: 1001006-97.2023.8.26.0073
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada no tema 424 do E. STF. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral afastada no tema 660 do E. STF. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada no tema 424 do E. STF. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral afastada no tema 660 do E. STF. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que aponta violação a princípios constitucionais de ordem processual.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 424, a E. Suprema Corte afastou a repercussão geral da questão relativa à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no indeferimento da produção probatória, ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais.
4. E, ao analisar o tema 660, o E. STF afastou a existência de repercussão geral na alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais.
5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
IV. Dispositivo
6. Agravo Interno a que se nega provimento.